Tribunal: TJES
Processo: 0008599-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008599-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
ART.
147,
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
.

DEFENSORIA PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE AGRAVANTES.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo regulamentou a nomeação de advogados para atuarem como Defensores Dativos, quando verificada a ausência de atuação da Defensoria Pública, a fim de promover a continuidade da assistência jurídica integral e gratuita fornecida às partes hipossuficientes, a teor do que dispõem as resoluções nº 005/2018 e 032/2018.

2. Para que incida a nulidade sobre qualquer ato processual, preceitua o art. 563, do Código de Processo Penal e o princípio
pas de nullité sans grief
, em regra,

a necessidade de
“demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux
),
o que não se verifica no caso em concreto.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de dar maior relevância à palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, eis que normalmente executados na clandestinidade.

4. Considerando que a pena base restou fixada no mínimo legal, bem como, que circunstâncias judiciais não influíram para exasperação da pena base na dosimetria do crime pelo qual o acusado fora condenado, têm-se a falta de interesse recursal para reforma da dosimetria.

5. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, a pena de 02 (dois) meses de detenção.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, busca anular a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/03/2023, consubstanciando o pedido na alegação de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de Defensor Dativo ante a ausência do Defensor Público titular.

Em caráter subsidiário, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório, não sendo possível, pugna seja reformada a sentença e fixada a pena no mínimo legal, aduzindo que, no caso em apreço, inexistem causas agravantes ou de aumento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo parcial provimento do recurso para, tão somente, anular a instrução processual, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do Defensor Público.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5972251), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o acusado pela prática do crime previsto no art.
147, caput, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, busca anular a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/03/2023, consubstanciando o pedido na alegação de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de Defensor Dativo ante a ausência do Defensor Público titular.

Em caráter subsidiário, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório, não sendo possível, pugna seja reformada a sentença e fixada a pena no mínimo legal, aduzindo que, no caso em apreço, inexistem causas agravantes ou de aumento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se do feito que, no dia 20 de agosto de 2019, no interior da residência que partilhavam, o apelante, consciente e voluntariamente, fez promessa de mal injusto e grave à vítima Flavia Rosa Filho, sua então companheira.

Relatam os autos que, em razão da vítima ter manifestado o desejo de se separar do apelante, este passou a ameaçá-la, dizendo que
“não era pra ela dormir, pois, ele poderia atentar contra a vida dela”
, bem como,
“que colocaria fogo na residência”.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2023, o Defensor Público titular da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES peticionou, no início do expediente do aludido dia, informando sua impossibilidade de comparecer à audiência, em razão de seu afastamento por motivo de doença.

Diante da ausência justificada do Defensor Público titular, a MM. Magistrada nomeou como Defensor Dativo o advogado Dr. Rafael Bebber Chamon (OAB/ES 29367), que promoveu a defesa do apelante na audiência designada, tendo apresentado, inclusive, alegações finais orais.

Entendido o contexto fático, adentro no mérito para, inicialmente, apreciar o pleito de nulidade.

Sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo regulamentou a nomeação de advogados para atuarem como Defensores Dativos, quando verificada a ausência de atuação da Defensoria Pública, a fim de promover a continuidade da assistência jurídica integral e gratuita fornecida às partes hipossuficientes, a teor do que dispõem as resoluções nº 005/2018 e 032/2018.

Há de se ressaltar que, as resoluções segmentadas pelo E. TJES encontram amplo respaldo no entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. SENTENCIADO QUE POSSUI CAUSÍDICO CONTRATADO. REGULAR INTIMAÇÃO DO RÉU E DE SEU DEFENSOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO PATRONO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NO ATO. PATROCÍNIO PROVISÓRIO DE RÉU QUE NÃO É HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. A nomeação de defensor ad hoc para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança. Inteligência dos artigos 263 e 265 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

2. O § 2º do artigo 265 do Código de Processo Penal determina que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato, não havendo qualquer exigência no sentido de que seja um membro do órgão de assistência judiciária, compreensão que contraria o próprio objetivo do dispositivo processual penal, que é o de evitar a perda de um ato processual que pode ser realizado validamente, já que nem sempre um Defensor Público estará disponível no local ou no momento da solenidade para atuar como advogado ad hoc.

3. Em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o agravante teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. Agravo improvido" (AgRg no AREsp n. 1.072.2922/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/09/2018)

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. FUNÇÃO ESSENCIAL AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ACESSO À JUSTIÇA. DEFESA PRÉVIA: INOVAÇÕES DA LEI 11.719/2008. OBRIGATORIEDADE E EFETIVIDADE DA RESPOSTA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE DEFENSOR PÚBLICO POR DEFENSOR DATIVO: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA. CONTROLE JUDICIAL PARA EVITAR NULIDADES. SANEAMENTO PROCESSUAL PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A instituição da Defensoria Pública é reconhecida pelo art. 134 da CF/88 como essencial à função jurisdicional do Estado, dado o seu relevante papel na garantia de efetivo acesso à justiça a um sem número de necessitados. Como expressão e instrumento do regime democrático, essa grande Instituição deve promover, fundamentalmente, a orientação jurídica, os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nessa linha de raciocínio, é admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores (RHC n. 106.394/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/02/2013 e HC n. 337.754/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/11/2015).
3. A Defensoria Pública da União ainda não está aparelhada ao ponto de dispensar-se, no âmbito da Justiça Federal, a atuação dos advogados voluntários e dos núcleos de prática jurídica das universidades até mesmo nas grandes capitais. A desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores é evidente
!
4. Diante das inovações contidas nos arts. 396, 396-A e 397 da Lei Adjetiva Penal, o caráter obrigatório e a necessidade da efetiva defesa prévia do acusado, que poderá, inclusive, provocar a absolvição sumária nessa fase inicial, não constituem interferência na independência funcional da Defensoria Pública: a) a verificação de que a petição apresentada não traz argumentos mínimos suficientes para a configuração de uma defesa técnica efetiva e eficiente; b) a determinação de que seja ela complementada, tanto mais que o julgador não indica os argumentos a serem desenvolvidos para o bom exercício da defesa do réu.
5. Constitui dever do magistrado zelar pela regularidade do andamento do processo, a fim de evitar nulidade processual. Tal dever, principalmente quando voltado para a verificação da efetiva obediência à garantia constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa, não pode ser mitigado, tanto mais diante do entendimento expresso no verbete n. 523 da Súmula da Corte Suprema, que considera nulidade absoluta a falta de defesa, ao que pode se equiparar a resposta insuficiente que, ao fim e ao cabo, implique em ausência de defesa. Precedentes.
6. Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido preferência de nomeação da Defensoria Pública para representação do réu incapaz de custear seu próprio patrono (se a Defensoria está devidamente estruturada no local), tal interpretação é passível de uma série de exceções e mitigações e não impede a substituição pontual do Defensor Público por defensor dativo.

7. Com efeito, o art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública "o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural" (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional (HC 123.494, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016).
8. A defesa, no âmbito do processo penal, deve ser a mais completa possível, garantindo-se que, em todas as fases, o acusado, ainda que revel, esteja devidamente representado por defensor que zele pela regularidade dos procedimentos, requerendo o que for de direito a seu favor. E, com a reforma do Código de Processo Penal, por meio da Lei 11.719/2008, a defesa prévia, cuja apresentação anteriormente nem mesmo era obrigatória, passa a ser peça de grande importância, até porque as alegações ali postas podem levar à absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 397 do CPP.
9. Não há como se reconhecer teratologia na decisão judicial que, após negativa de complementação de defesa prévia apresentada em três linhas de conteúdo genérico, designa pontualmente defensor dativo ao acusado.
10. Inviável, ademais, o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 da Lei Adjetiva Penal), máxime quando o recorrente não dedicou uma linha sequer das razões de seu recurso para alegar tal prejuízo. Assim, em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o paciente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. (RHC 74.841/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em06/10/2016, DJe 14/10/2016).
11. Eventuais discordâncias pessoais entre os operadores do direito deverão ser resolvidas no âmbito de suas respectivas corregedorias.
12. Recurso a que se nega provimento" (RMS n. 49.902/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2017).

Nesse sentido, para que incida a nulidade sobre qualquer ato processual, preceituam o art. 563, do Código de Processo Penal e o princípio
pas de nullité sans grief
, em regra, a necessidade de
“demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux),
o que não se verifica no caso em concreto.

Na mesma linha de entendimento, decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO NATURAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. ATO REALIZADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. O art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública “o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural” (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional.

3. No caso, o indeferimento do pedido de adiamento de audiência designada não configura cerceamento de defesa, pois, à falta de defensor público disponível para atuar na defesa técnica do paciente, foi-lhe constituído advogado particular, que exerceu seu mister com eficiência e exatidão, precedido de entrevista reservada e privativa com o acusado.

4. Ademais, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte.
Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Questão, outrossim, suscitada a destempo, após a prolação de sentença condenatória. 5. Ordem denegada" (HC n. 123.494, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 02/03/2016).

Assim, verifico não assistir razão à ilustre defesa quanto ao pleito de nulidade, sobretudo, porque não há nos autos comprovação de que o apelante tenha sido prejudicado pela atuação do advogado dativo, a teor do que preceitua o art. 563, do Código de processo Penal.

Passando à análise dos pleitos subsidiários, especificamente quanto à alegação de que inexistem provas suficientes a sustentar o édito condenatório, de plano, verifico que não assiste razão à defesa.

Isso porque, da atenta análise dos autos, foi possível aferir que a condenação do apelante restou consubstanciada em provas fortes e concretas, colhidas durante a instrução probatória, sobretudo, o depoimento testemunhal prestado pela vítima, perante o juízo, onde afirmou categoricamente que

o acusado a ameaçou, dizendo que atentaria contra a sua vida.

Nessa linha, cumpre consignar, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de dar maior relevância à palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, eis que normalmente executados na clandestinidade. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito 2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade. 3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
4.
Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Isso posto, não prospera o questionamento quanto a autoria e materialidade do delito cometido pelo apelante.

Por derradeiro, quanto ao requerimento de fixação da pena no mínimo legal, verifico que, em que pese a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, a pena-base restou fixada em 01 (um) mês de detenção.

De igual modo, a MM. Magistrada agravou, acertadamente, a pena em 01 (um) mês de detenção, com fulcro no que dispõe o art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção, asseverando ser incabível a sua substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Assim, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.